Tribunal: STF
Processo: ARE 1312088
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Vol. 74):
    “EMENTA PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À AGENTES BIOLÓGICOS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REANÁLISE DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É cabível o pedido de uniformização regional de jurisprudência quando houver divergência sobre questões de direito material no bojo de decisões proferidas por Turmas Recursais da mesma Região ou entre essas e a Turma Regional de Uniformização. 
    2. Inexistindo similitude fático-jurídica entre as situações retratadas no acórdão recorrido e nos paradigmas invocados e/ou divergência entre as premissas jurídicas adotadas em um e em outro para solucionar o caso concreto, não se cogita da atuação uniformizadora desta Turma Regional. 
    3. O conhecimento do incidente importaria a reanálise da prova. Nos termos da Súmula n. 42 da Turma Nacional de Uniformização, não se admite o reexame probatório em sede de incidente. 
    4. Agravo não provido. Incidente de uniformização não conhecido.”
     No apelo extremo (Vol. 76), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, postulando, em síntese, a anulação das decisões proferidas pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, “por negativa ao contraditório útil ao processo e ausência de adequada fundamentação do julgado”. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob o fundamento de que “o pronunciamento da TRU não adentrou o mérito, limitando-se a questões formais”, incidindo, assim, a Súmula 640/STF (Vol. 78). 
    No Agravo, a parte agravante alega que a Súmula 640/STF “[...] nada dispõe aceca da impossibilidade de interposição de recurso ao STF contra decisão da TRU” (Vol. 80).
    Em 5 de março de 2021, o ilustre Presidente desta CORTE, Ministro LUIZ FUX, determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que fossem observadas as decisões do SUPREMO nos julgamentos do AI 791.292-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339); ARE 639.228-RG (Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 424); ARE 748.371-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660); e ARE 906.569-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 852) (Vol. 83).
    Submetidos os autos a nova apreciação, a Presidência da Turma, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação dos referidos precedentes paradigmas, ao fundamento de que “a decisão objurgada não adentrou o mérito por não terem sido satisfeitos requisitos de admissibilidade do PUIL regional, a saber: ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma e reapreciação das provas” (Vol. 341, fl. 1). 
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas no RE, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que fosse possível superar esses graves óbices, correta a decisão agravada, pois não cabe Recurso Extraordinário de decisão que inadmite Incidente de Uniformização de Turma Recursal. 
    Nesse sentido, cite-se a seguinte ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TURMA RECURSAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante o extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11, do referido diploma legal. MULTA - AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 973.370-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/10/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
     ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente